Tribunal: TJSP
Processo: 1110574-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência do débito, determinando a restituição de valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o réu comprovou a regularidade da contratação eletrônica do cartão consignado com RMC; (ii) estabelecer se há falha no dever de informação ou vício de consentimento apto a invalidar o contrato; (iii) analisar o cabimento dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova é admitida nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação.
No caso em exame o réu comprovou a celebração do contrato por meio de assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização compatível com o endereço da autora e documento pessoal, atendendo ao art. 107 do Código Civil.
O depósito do valor contratado na conta da autora e a utilização do cartão para a realização de compras confirma sua ciência e anuência à operação, afastando alegação de desconhecimento ou fraude.
A ausência de notícia de furto de documentos, o lapso de quase dois anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação e a inexistência de indícios de vício de consentimento reforçam a validade do negócio jurídico.
Demonstrada a regularidade da contratação, são indevidas a declaração de nulidade, a restituição de valores e a indenização por danos morais, inexistindo ato ilícito praticado pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido para julgar a ação improcedente.